Tribunal: TJDFT
Processo: 0722475-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). E, no presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer vício no acórdão vergastado, como quer fazer crer o embargante.
3. Analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais Pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. Ademais, as razões de decidir são claras e não encerram vício algum.
4. O acórdão embargado não apresenta dúvida quanto ao raciocínio nele desenvolvido, bem como não apresenta incongruência lógica entre seus distintos elementos, impedindo a parte embargante de apreender adequadamente a fundamentação dele constante.
5. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que guarde consonância de suas decisões com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria e entenda pertinentes ao caso concreto.
6. Verifico que não se cuida de omissão, contradição ou de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pelo embargante.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado.
9. O art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
10. Embargos de declaração rejeitados.